Tribunal: TJBA
Processo: 8015244-75.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8015244-75.2024.8.05.0000 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Daniel de Oliveira Lima

Defensor Público: Dr. Emerson Halsey Soares

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito

Processo de 1º Grau: 0301689-77.2015.8.05.0256

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

H
ABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART 121, §2º, I E IV C/C ART; 14 AMBOS DO CÓDIGO PENAL) ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO NA INTERNAÇÃO DO PACIENTE E
TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
. INACOLHIMENTO. AÇÃO PENAL SUSPENSA
COM A
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO APRESENTADO EM 29/02/2024. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES, DEFESA EM 05/03/2024 E MINISTÉRIO PÚBLICO EM 11/03/2024. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,

determinando ao magistrado
a quo
que imprima celeridade ao feito e aprecie, com a máxima brevidade, o pedido de desinternação do paciente,
bem como impulsione a ação penal
.

I-
Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus

impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Daniel de Oliveira Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado
pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14 ambos do Código Penal,
teve a prisão preventiva decretada em 29/04/2015, cumprida na mesma data, tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em 27/01/2016. A Defensoria Pública requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi deferido em 21/03/2023, estando o paciente internado desde 25/07/2023 no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT).

III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 58491238) o excesso de prazo na internação do paciente, em violação ao Provimento conjunto Nº CGJ/CCI-03/2024, sem perspectiva de normalidade do curso processual.

IV - Informes judiciais (ID. 58845151) noticiam
in verbis
: “[...]Inicialmente, registre-se que este magistrado assumiu a Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Itamaraju em 25/01/2024, sem prejuízo das designações para a função de juiz auxiliar junto à Vara do Júri e Execuções Penais de Teixeira de Freitas (desde 10/05/2022), de juiz em substituição na Vara de Jurisdição Plena de Prado (antiga titularidade) e de juiz eleitoral da 122ª Zona Eleitoral (Prado, Alcobaça e Caravelas). Saliente-se que a Vara do Júri e Execução Penal de Teixeira de Freitas encontra-se sem um juiz titular desde novembro de 2019, possuindo, quando da assunção do auxílio deste magistrado, um acervo superior a 1.700 processos, dos quais aproximadamente 270 referiam-se a réus presos, além de mais de 500 guias de execução penal em tramitação Em que pese o laborioso esforço dos magistrados que atuam na unidade em substituição, bem como de toda a equipe de trabalho que compõe o cartório, tal panorama conspira para o atraso na análise de benefícios na execução penal, bem como na tramitação dos feitos relativos à competência do júri, onde, atualmente, há mais de 50 processos instruídos, aguardando julgamento em plenário, consignando-se que, nos últimos 3 anos anteriores a assunção do auxílio, apenas uma sessão foi realizada. Rogando vênia por esta alongada introdução, passo a informar acerca do andamento do processo tombado sob o nº 0301689-77.2015.8.05.0256. Trata-se de AÇÃO PENAL instaurada a fim de apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (dissimulação que dificultou a defesa da Vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como réu DANIEL DE OLIVEIRA LIMA, e como vítima WASLEY JESUS LIMA. Narra a peça acusatória que: [...] Consta dos autos em anexo, que o Denunciado, na tarde do dia 02/02/2015, por volta das 16:00 horas, em via pública, na Rua Angola, Praça da Recreação, no bairro Liberdade I, nesta Cidade, utilizando-se de uma arma de fogo, movido pelo animus necandi, desferiu diversos disparos em desfavor da vítima WASLEY JESUS LIMA, tendo lhe atingido dois, os quais acertaram sua mandíbula (rosto), produzindo-lhe lesões que podem ser comprovadas através da matéria jornalística juntada à fls. 35, bem como as fotografias acostadas à fls. 36/37, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] Recebida a denúncia (ID 287589313), o paciente foi devidamente citado (ID 287589320-287589330), contudo deixou de se manifestar no prazo legal (ID 287589339). Após nomeação da Defensoria Pública, apresentou defesa e requereu a suspensão do processo por superveniência de doença mental e a instauração de incidente de insanidade mental. (ID 287589347) Após manifestação favorável do MP (ID 287589437), foi deferida a instauração de incidente de insanidade mental nos autos e a suspensão do processo (ID 375367574). Solicitada, por duas vezes, a prorrogação de prazo para realização do exame de sanidade mental do Paciente, pelo HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO, sob justificativa de número reduzido de peritos. (IDs 418557370 e 423701898) Após, em 29/02/2024, foi apresentado laudo pericial (ID 433396387), concluindo que à época do crime o periciado era plenamente capaz de entendimento e autodeterminação: [...] que o examinado em questão possui quadro clínico compatível com Transtorno Bipolar do Humor (CID-10 F31), trata-se de doença mental com padrão cíclico, o periciando possui episódios marcados de depressão e mania com sintomas psicóticos (delírios de grandeza, alucinações, agitação psicomotora). No entanto, à época do evento, 2015, ainda não havia apresentado tais episódios, então, à época do crime relacionado ao processo 0302998-31.2018.8.05.0256, o periciado era plenamente capaz de entendimento e autodeterminação. [...] Determinada a intimação das partes para se manifestarem. (ID 433399365) Como se pode ver, trata-se de ação penal complexa, de competência do tribunal do júri, com rito escalonado, que teve sua marcha processual regular, inclusive considerando o incidente de insanidade mental instaurado a requerimento da defesa e sobretudo considerando as peculiaridades do caso e da comarca de Teixeira de Freitas. [...]” Em consulta aos autos de 1º grau, constata-se que houve manifestação das partes acerca do laudo pericial.

V - No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na internação do paciente, em violação ao Provimento conjunto Nº CGJ/CCI-03/2024, sem perspectiva de normalidade do curso processual, não merece guarida.
Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada e cumprida em 29/04/2015, concedida liberdade provisória em 27/01/2016, denúncia oferecida em 14/07/2020, recebida em 19/01/2021, citado em 20/01/2021, apresentada resposta à acusação em 02/03/2021 com pedido de suspensão da ação penal por reconhecimento de doença mental superveniente e a instauração de incidente de insanidade mental, pleito deferido em 21/03/2023, paciente internado em 25/07/2023 no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), laudo pericial juntado aos autos em 29/02/2024, a Defensoria Pública se manifestou pelo prosseguimento do fei
to e a desinternação d
o paciente em 05/03/2024, em seguida, o Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento do feito.

VI - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VII - Embora a elaboração do laudo pericial tenha efetivamente extrapolado o prazo legal, considerando que fora concluído e apresentado ao Juízo de origem em 29/02/2024, já havendo manifestação das partes (05/03/2024 - defesa e 11/03/2024 - Parquet), o feito deverá retomar o seu curso regular, não havendo, por ora, que reconhecer o constrangimento ilegal apontado pela impetrante.
Observa-se, entretanto, a necessidade de que o magistrado im
prima
celeridade ao feito, apreciando, com a máxima brevidade, o pedido de desinternação do paciente, bem como impulsione a ação penal.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem de Habeas Corpus, para que seja realizada apreciação do pleito defensivo, com a brevidade que o caso requer.

IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA,
determinando ao magistrado
a quo
que imprima celeridade ao feito e aprecie, com a máxima brevidade, o pedido de desinternação do paciente,
bem como impulsione a ação penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8015244-75.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Daniel de Oliveira Lima, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem,
determinando ao magistrado
a quo
que imprima celeridade ao feito e aprecie, com a máxima brevidade, o pedido de desinternação do paciente,
bem como impulsione a ação penal
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.